Tribunal: STF
Processo: Rcl 58480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria de Fátima Ferreira dos Santos e outros alegam terem o Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá e o Relator do AI n. 0705563-59.2023.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narram ter o juízo de primeiro grau expedido, em cumprimento de sentença, mandado de imissão na posse em desfavor dos reclamantes. Relatam terem pleiteado o sobrestamento da medida em virtude das determinações exaradas por essa Corte no âmbito da ADPF 828. Indeferido o pedido, interpuseram agravo de instrumento, com requerimento de antecipação de tutela recursal, o qual foi indeferido pela segunda autoridade reclamada.



    Sustentam, nessa reclamação, que a medida questionada não poderia ser tomada sem a observância dos procedimentos fixados por esta Corte para a retomada do cumprimento dos mandados de reintegração e imissão na posse.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação questionada.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O Tribunal Pleno referendou a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator no âmbito da ADPF 828, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. Transcrevo a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada (grifei)



    Como se vê, as ocupações abrangidas pelo provimento cautelar alegadamente violado são as coletivas, vale dizer, aquelas promovidas por número indeterminado de pessoas.



    A decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em agravo de instrumento interposto pelo reclamante, por sua vez, encontra-se assim fundamentada:



    Os recorrentes sustentaram a aplicação do disposto na alínea “b” da decisão supra. Contudo, conforme se verifica da decisão, cuida-se de procedimentos a serem adotados quando de remoções coletivas, o que não é a realidade dos autos. O fato de haver quatro pessoas no polo passivo da presente ação não a transmuda em processo coletivo, apto a mobilizar tamanha estrutura do Estado para o cumprimento da ordem de remoção.



    Conclui-se que as circunstâncias fáticas apontadas revelam-se substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação da decisão cautelar na ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente